Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CREDOR em face da decisão proferida nos autos da ação 0707750-51.2021.8.07.0019, que indeferiu o pedido de consulta de bens via sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD , in verbis: "Trata-se de requerimento de consulta de bens via sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Indefiro o pedido. É que uma vez arquivados os autos da execução, o desarquivamento pressupõe a apresentação de elementos que indiquem indícios de modificação da situação econômica da parte devedora, como bem mencionou a sentença de ID 178139460. E mais, “a mera intenção de realizar diligências não é suficiente para deferir o desarquivamento dos autos.” (Acórdão 1987708, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 22/04/2025.) Aliás, a efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, sendo ônus do credor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. Deve, portanto, o exequente apresentar nos autos indicativos de alteração da situação financeira do executado ou eventuais bens passíveis de penhora, não pode transferir seu ônus ao Judiciário. (Acórdão 1969474, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 25/02/2025.) No caso dos autos, o exequente não demonstrou a realização de qualquer diligência nesse sentido. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao arquivo." (ID 235559375 - na origem)
2. Recurso próprio e tempestivo (ID71985533). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que as últimas pesquisas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD foram feitas há mais de um ano e dia. Aduz que a "jurisprudência do TJDFT é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação (inclusive na modalidade reiterada) quando ultrapassado tempo suficiente, desde que preenchida a razoabilidade". Requer "o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias, bem como a intimação da agravada para manifestação".
4. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após decorrido mais de um ano das últimas consultas
III. Razões de decidir
6. Compulsando os autos da ação originária, verifica-se que foi realizado acordo judicial (ID 111566105) em ação de cobrança, estando o feito em fase de cumprimento de sentença. Realizadas as tentativas para penhora de bens Sisbajud (ID 124630411), Renajud (ID 126178868) estas restaram infrutiferas (ID 141436210), tendo sido expedida a Certidão de Crédito (ID 142644234).
7. O feito foi suspenso em novembro/2022 (ID 141436210), em sequencia, em novembro/2023, foi proferida sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no § 4o, artigo 53 da Lei no 9.099/95(ID 178139460), cujo transito em julgado ocorreu em 05/12/2023.
8. Em abril/2024, o credor requereu a consulta ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de eventuais ativos e patrimônios em nome dos Executados, a fim de satisfazer o crédito pendente, contudo o pedido foi indeferido (ID 193446491).
9. O credor requereu nova consulta de bens via sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, em maio/2025, cujo indeferimento é objeto deste agravo.
10. "Inicialmente, cumpre consignar que, nos moldes do art. 921, III, do CPC, a determinação de arquivamento provisório em virtude da ausência de bens penhoráveis não implica extinção do processo de execução, mas de suspensão da execução. Não obstante, nos Juizados Especiais Cíveis, dispõe o art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, que em sede de execução "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor." (Acórdão 1762638, 0702611-71.2018.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.)
11. O transcurso de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema, sendo descabida a exigência de demonstração de modificação da situação econômica do executado, pois o simples transcurso de período de tempo razoável desde a última tentativa autoriza a nova busca.
12. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença, em que deve prevalecer o interesse do credor na satisfação do débito.
13. Além disso, a funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, que permite reiteração automática de ordens de bloqueio, deve ser prestigiada como instrumento de efetividade da execução, observado o princípio da razoabilidade.
14. Neste sentido: "Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca patrimonial. Sistemas informatizados do Poder Judiciário. Sisbajud. Renovação de pesquisa. Decurso de tempo superior a um ano. Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF. Ausência de pesquisa anterior. Razoabilidade. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame. 12. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu reiteração de pesquisa via Sisbajud, além de indeferir as demais pesquisas via Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de busca patrimonial utilizando os sistemas judiciais Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF. III. Razões de decidir. 13. É possível a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de penhora para busca de ativos financeiros quando infrutífera a pesquisa anterior e decorrido lapso temporal superior a um ano, sendo razoável a reiteração da medida. 13. A pesquisa promove os princípios da cooperação judicial e da eficácia da prestação jurisdicional porque os sistemas de busca de bens e de valores aceleram a resolução das demandas judiciais ao privilegiar a tentativa de satisfação do crédito do exequente. IV. Dispositivo. 13. Recurso conhecido e provido determinar a realização das pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF, com o prosseguimento do cumprimento de sentença." (Acórdão 2007646, 0711466-07.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.)
IV. Dispositivo e tese
15. Agravo conhecido e provido para determinar a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa patrimonial por meio dos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) constitui, por si só, critério temporal suficiente para autorizar nova diligência em execução, independentemente da demonstração de alteração na situação econômica do executado, devendo ser prestigiada a funcionalidade 'teimosinha' como instrumento de efetividade da prestação jurisdicional, observado o princípio da razoabilidade".